Tribunal: TJMT
Processo: 1035201-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035201-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035201-61.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
213364673
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Inconformado, a embargante defende em suas razões que
“o acordão considerou a inscrição devida, sendo que nos autos foi comprovada a inadimplência, ocorre que o objeto de discussão é dívida prescrita, conforme narrado no ID 200472301, existe a suspensão da exigibilidade conforme consta nos autos 1008012-08.2020.8.11.0000”
(sic).

Assevera que a
“decisão de mérito proferida no Agravo de Instrumento n. 1008012-08.2020.8.11.0000 (DOC. 02), determinou o acolhimento do pedido de tutela solicitado pela autora nos autos n. 1000709-14.2020.8.11.0041, consistente na SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE da cobrança/desconto em folha pela requerida à título de suposto cartão de crédito consignado, o que determinado cumprimento e expedição de ofício pelo juízo em que tramita a ação principal. Sucede, no entanto, que mesmo após todo o informado e estando o Banco ciente da suspensão da exigibilidade do contrato inseriu e mantém o nome do requerente no cadastro de prejuízo junto ao Banco Central do Brasil, conforme extrato SCR emitido em 30.08.2022”
(sic)
.

A par desses argumentos, requer
“[...] seja em mérito acolhido para que seja sanada o vicio de Omissão, para que seja, fundamentada o enfrentamento ao artigo 502 do Código de Processo Civil, para que sirva de motivação/prequestionamento, para interposição de Recurso Especial a Colenda Superior Corte de Justiça”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SCR DO BANCO CENTRAL - COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.”

Pois bem, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
legitimidade do débito
, o que não se admite na via estreita elegida.

No caso concreto, ainda que no RAI no. 1008012-08.2020.8.11.0000 tenha sido determinada a suspensão dos descontados, sua conclusão não é definitiva tampouco vinculativa, já que tomada em sede de cognição não exauriente, e, portanto, passível de alteração até a prolação da sentença, como, aliás, prevê o art. 296 do CPC.

Justamente por isso não há como se reconhecer a prescrição do débito, tal como tenta fazer crer a ora embargante, primeiro porque – repita-se, a suspensividade dos descontos determinada no referido agravo foi tomada em sede de tutela provisória e, portanto, não exauriente; e segundo – e principalmente –, porque
restou demonstrada a comprovação da relação jurídica entabulada entre as partes por meio da cópia do Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal juntada pela instituição bancária recorrida no Id. 200472265, e cujos débitos ensejaram o exercício regular do direito de o banco contratado negativar seu nome no SCR do Banco Central.

Não bastasse todo o exposto, destaco ainda que a sentença impugnada foi escorreita em analisar minuciosamente as provas produzidas, dando especial destaque que a consumidora impugnante, ao menos em três oportunidades distintas, tentou em vão desconstituir a licitude da contratação, cujo excerto cito abaixo para que não pairem dúvidas a respeito do exercício regular do direito do banco embargado no ponto em debate,
verbis
:

“(...) É fato confesso que a autora propôs ação revisional com pedido de danos morais e materiais que tramitou junto à 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital (no 1000709-14.2020.8.11.0041), e lá o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A autora propôs ainda, aos 06/09/2022, a ação n. 1055153-49.2022.8.11.0001, distribuída para o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, alegando danos morais decorrente dos mesmos fatos discutidos nesta ação e, naquele Juízo, o processo foi extinto por ausência de interesse de agir, uma vez que na ação n. 1000709-14.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Bancária, já se discutia os alegados danos.

Esta ação foi distribuída em 15/09/2022, ou seja, um dia depois de extinta a ação proposta no Juizado Especial.

Não bastasse a existência da coisa julgada no caso em apreço, vez que na ação n. 1000709-14.2020.8.11.0041,
o dano moral foi julgado improcedente em primeira instância e mantido na segunda
, por existir a relação jurídica entre as partes e a dívida, a sua anotação nos cadastros do SCR do Banco Central não gera qualquer dano moral indenizável, pois, trata-se de exercício regular de direito. (...)”
– Id. 200472296 (com destaques no original)

Logo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024